Tribunal: TJDFT
Processo: 0704068-14.2023.8.07.0021
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONTRATO VERBAL. ÔNUS PROBATÓRIO. PARTE AUTORA QUE NÃO DEMONSTROU SUFICIENTEMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento na ausência de prova documental mínima da existência do contrato verbal de compra e venda do veículo objeto do feito.
2. Em suas razões recursais (ID 60443591), o recorrente alega a ocorrência de cerceamento de defesa, eis que o pleito foi julgado improcedente por ausência de provas, porém o pedido de produção de prova testemunhal (ID 60443559) foi indeferido. Ademais, sustenta a responsabilidade do adquirente no que se refere à transferência do registro do veículo, que, não sendo cumprida, ensejaria indenização por danos morais.
3. Recurso próprio e tempestivo. O benefício de gratuidade de justiça foi deferido (ID 60606787). Não foram apresentadas contrarrazões.
4. Na petição de ID 60443559 o recorrente postula a oitiva de sua ex-esposa para comprovar a existência do contrato, pois teria presenciado a venda.
5. Como exposto em sentença, a prova pleiteada não se prestaria a demonstrar a ocorrência da compra e venda do veículo, seja pela existência de vínculo entre a testemunha e a parte autora, seja pela incidência do art. 227, parágrafo único, do Código Civil, o qual dispõe que “qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova testemunhal é admissível como subsidiária ou complementar da prova por escrito”.
6. No caso, cabia ao recorrente demonstrar minimamente a existência do seu direito (art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil), o que poderia ser feito por meio da juntada de comprovantes de pagamento, conversas de Whatsapp, documentos de cobrança ou outros similares. Apenas o depoimento testemunhal postulado, sem qualquer outro lastro probatório, não é suficiente para comprovar a existência do alegado negócio jurídico. Nesse sentido: Acórdão 1849073, 07076680720228070012, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 30/4/2024.
7. Ainda, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, cabe ao juiz, como destinatário das provas, indeferir as diligências que considerar desnecessárias ao deslinde do feito. E, como apontado, constatada a inércia do comprador, cabia ao antigo proprietário promover a transferência de propriedade do veículo, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.
8. Deste modo, por todo o exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, não se vislumbrando a ocorrência de cerceamento de defesa e tampouco a existência de danos morais.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. O recorrente vencido arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício de gratuidade de justiça.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.